Tribunal: TJDFT
Processo: 0013160-22.2011.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso do lapso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente.
2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação conforme entendimento da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
3. A ausência de indicação da efetiva existência de bens do executado durante o período de suspensão da execução caracteriza inércia do exequente, o que, aliado ao transcurso do prazo prescricional aplicável, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Apelação desprovida.